Tribunal: TJES
Processo: 5000043-81.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MOTORISTA DE APLICATIVO
–
VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUÊS
–
MUDANÇA DA ROTA - CHEGADA AO DESTINO UMA HORA DEPOIS DO PREVISTO -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes do STJ.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada
à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada – Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-81.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLEY FERREIRA DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - 5ª REGIÃO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5000043-81.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WESLEY FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO - PLANTÃO - 5ª REGIÃO

Advogado do(a) PACIENTE: BRUNO AMORIM DE SOUSA - ES30085-A

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
WESLEY FERREIRA DA SILVA
, ao qual é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).

Sustenta o paciente que é primário, tem ocupação lícita e residência fixa, não se justificando a manutenção da prisão preventiva.

Invoca, também, a ocorrência de excesso de prazo, tendo em vista que até o momento não houve realização de audiência de custódia.

O pedido liminar foi indeferido (1987977).

O MM. Juiz prestou informações (
2023290
) e a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela denegação da ordem (2079506).

É o relatório
. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 16 de fevereiro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
WESLEY FERREIRA DA SILVA
, ao qual é imputada a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do Código Penal).

Em princípio, é possível vislumbrar, o cabimento da segregação preventiva, eis que é imputada ao paciente a prática do delito de estupro de vulnerável, crime este doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, de modo que presente a regra estabelecida no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Não bastasse isso, possível constatar a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, como se vê das declarações prestadas em sede inquisitorial (doc. 1982372), bem como do Laudo Pericial e Laudo de DNA do paciente (doc. 1982375).

Verifica-se, ainda, que a perícia técnica realizada concluiu que “
na amostra de calcinha, short e absorvente da vítima, foi detectada a presença de PSA (Antígeno Prostático Específico), indicativo da presença de sêmen
”, e o laudo de DNA constatou a probabilidade de o material genético ser do investigado ou de algum indivíduo pertencente a sua linhagem paterna.

No que diz respeito aos requisitos do art. 312, do CPP, observa-se a necessidade de manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, vez que existem elementos concretos capazes de demonstrar a gravidade do crime, assim como o
modus operandi
nele empregado
.

Podemos destacar, ainda, a condição de embriaguez que vítima se encontrava, o que facilitou na mudança de rota realizada pelo paciente na condução do veículo,
deixando a mesma em seu destino final aproximadamente uma hora após o previsto pelo aplicativo, isso sem falar da queixa da vítima de dores em suas nádegas.

Tais fatos evidenciam a periculosidade do paciente, sendo plenamente cabível, a princípio, a decretação da sua segregação cautelar, como forma de resguardar a ordem pública.

No que tange a alegação de excesso de prazo, observa-se que
a audiência de custódia ocorreu no dia 18.01.2022,
conforme informações prestadas pelo MM. Juiz de primeiro grau, bem como que já foi ofertada resposta à acusação, verificando-se, dessa forma a inocorrência de qualquer excesso.

Cumpre registrar, também, ser irrelevante a existência de circunstâncias pessoais favoráveis quando a segregação cautelar atende, rigorosamente, todos os requisitos legais exigidos para a prisão preventiva.

Neste sentido é a jurisprudência desta colenda Câmara, senão vejamos:
“eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(TJES, Habeas Corpus, 0022643-21.2021.8.08.0000, Desª.
Elisabeth Lordes
, primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17.11.2021).

Assim, presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 312, 313, I e 315, todos do CPP, não se apresentando conveniente substituí-la por medidas cautelares diversas neste momento.

Nesse sentido é o entendimento do colendo
STJ
:

[...] tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura (
STJ
, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
MOTORISTA DE APLICATIVO
–
VÍTIMA EM ESTADO DE EMBRIAGUÊS
–
MUDANÇA DA ROTA - CHEGADA AO DESTINO UMA HORA DEPOIS DO PREVISTO -
MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA -
ORDEM DENEGADA.

Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria do crime em questão, pela decisão que decretou a prisão preventiva e pelos documentos constantes dos autos.

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes do STJ.

Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva.

A alegação de excesso de prazo deve ser analisada
à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Para ser considerado injustificado o excesso na custódia cautelar, deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada – Precedentes do STJ.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 9 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.